Tribunal: TJDFT
Processo: 0727347-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727347-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ALEXANDRE MATSUDA NAGEL RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, manejada por ALEXANDRE MATSUDA NAGEL contra a decisão de ID 241297870 proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0729962-28.2018.8.07.0001, na qual restou consignado que o valor de R$ 199,49 (cento e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), pago pelo exequente/reclamante a título de custas processuais, não foi levantado pelo executado e se encontra disponível na conta judicial vinculada ao feito, de modo que deve ser incluído nos cálculos, que, inclusive, já foram realizados, e que “a localização do montante não tem o condão de modificar o entendimento anteriormente exarado motivo pelo qual tenho que as decisões anteriores devem permanecer hígidas (ID 210109477 e 210193216)”. Sustenta o reclamante que a decisão objeto do reclamo viola o acórdão no 1973448, proferido no agravo de instrumento no 0742857-14.2024.8.07.0000, já transitado em julgado. Afirma que as decisões de ID 210109477 e 210193216 do cumprimento de sentença foram expressamente revogadas pelo acórdão retromencionado, motivo pelo qual não poderiam ser mantidas hígidas, conforme manifestação do Juízo de primeiro grau, sendo necessária nova apreciação de mérito da impugnação. Aduz que, tomando como referência os parâmetros de cálculo estabelecidos na decisão de ID 210109477 e as planilhas de cálculos de ID 210109481, 210109479 e 210109482, além de acrescido o valor das custas judiciais, então excluídas, e atualizadas até 12/3/2024 (R$ 267,26 – ID 241087266), o total do débito perfazia o total de R$ 20.225,05 (19.957,79 + 267,26), à época da propositura do cumprimento de sentença. Nessa senda, “o valor apontado pelo ora reclamante de R$ 20.195,35 (ID 189772478) estava correto, não havendo que se falar em excesso de execução, enquanto que, o valor de R$ 15.979,92, indicado e depositado pelo executado (ID 191523947), por ocasião da impugnação, era insuficiente, o que resultaria na mais absoluta improcedência da invectivada impugnação ao cumprimento de sentença”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a anulação do ato judicial reclamado ou sua reforma para: “a) rejeitar, liminarmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, constante no ID 191517244, nos moldes do Tema 673/STJ c/c o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC; b) determinar a incidência do art. 523, § 1o, do CPC, consoante decisão inaugural do respectivo procedimento executório (ID 190758636), bem como os juros de mora previstos no art. 85, § 16, do CPC, após a trânsito em julgado, incidentes sobre os honorários sucumbenciais.” Custas recolhidas no ID 73698442. É o relatório do necessário. Decido. De início, cumpre frisar que o cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas especialmente no art. 988 do Código de Processo Civil - CPC e no art. 196 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT. No particular, em sede de cognição sumária, extrai-se das alegações delineadas na peça de ingresso e nos demais documentos acostados aos autos que, iniciado o cumprimento de sentença pelo reclamante, observado o contraditório e a ampla defesa, foi prolatada a decisão de ID 210109477 (autos de origem), por meio da qual o Juízo de primeiro grau acolheu em parte a impugnação do executado para reconhecer o excesso de execução na monta de R$ 237,56, sem, contudo, condenar o credor ao pagamento de honorários em prol do devedor. Juntado o saldo da conta judicial vinculada ao feito (ID 210201445 e 210201446), o Juízo da execução, considerando a existência de valor a maior que o vindicado pelo exequente/reclamante, prolatou a decisão de ID 210193216, por meio da qual, afirmou a inexistência de saldo remanescente a ser pago pelo devedor e determinou a expedição e alvará em relação ao importe de R$ 20.264,97 em favor do exequente/reclamante e do valor residual em favor do executado. O exequente interpôs agravo de instrumento (processo no 0742857-14.2024.8.07.0000) contra a decisão de ID 210109477 retromencionada, que, após observância do devido processo legal e princípios a ele inerentes, foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para revogar a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 210109477) e, por consequência, a decisão de ID no 210193216, tendo sido determinado que o Juízo a quo averiguasse sobre a destinação do valor depositado no ID 30360460 (R$ 199,49), a título de custas processuais, a fim de que se promovesse sua devolução ao exequente, nos termos do decidido no acórdão n° 1193793. Solicitadas informações à Caixa Econômica Federal – CEF e ao Banco de Brasília – BRB, que foram devidamente juntadas aos autos, o Juízo da execução, por meio da decisão reclamada (ID 241297870), concluiu que os saldos dos depósitos judiciais na CEF vinculados ao TJDFT foram migrados para p BRB em julho/2023 e que os R$ 199,49 pagos pelo exequente, a título de custas processuais, encontram-se à disposição do Juízo de primeiro grau, em conta do BRB vinculada àquele feito executório, devendo ser incluídos nos cálculos, o que, inclusive, já havia sido feito nas decisões de ID 210109477 e 210193216. Visto isso, afirmou que a localização do montante não tem o condão de modificar o entendimento anteriormente exarado motivo pelo qual entendeu que as decisões anteriores deveriam permanecer hígidas (ID 210109477 e 210193216). Feita essa sucinta digressão relacionada às decisões prolatadas nos autos do cumprimento de sentença, observa-se que a presente controvérsia aparentemente colima a aferição de eventual desconformidade do posicionamento adotado na decisão de ID 241297870 do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília com o entendimento transitado em julgado desta 6a Turma Cível no acórdão no 1973448 (ID 231887653), proferido no agravo de instrumento no 0742857-14.2024.8.07.0000, que revogou as decisões de ID 210109477 e 210193216 e determinou a averiguação da destinação do valor depositado no ID 30360460 (R$ 199,49), a fim de que fosse promovida a sua devolução ao exequente. Veja-se que conquanto a localização do importe de R$ 199,49 não tenha o condão de modificar os cálculos especificamente relacionados aos honorários sucumbenciais em favor do exequente, influenciará na análise acerca do acolhimento ou não da tese de existência de excesso de execução constante da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 191517244 e na eventual necessidade de complementação do pagamento. Diante disso, primo ictu oculi, observa-se que, a despeito da possibilidade de interposição de recurso à Instância ad quem, esta pretensão reclamatória aparentemente não se mostra sendo utilizada como sucedâneo recursal, revelando-se cabível, até que se demonstre o contrário, o seu regular processamento e julgamento. Em sede de cognição rarefeita da controvérsia, avista-se certa divergência – a qual será melhor avaliada após a devida instrução processual – entre a decisão de ID 241297870 do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília com o entendimento transitado em julgado desta 6a Turma Cível no acórdão no 1973448 (ID 231887653), proferido no agravo de instrumento no 0742857-14.2024.8.07.0000. Nesta fase incipiente não se está afirmando categoricamente a ocorrência de afronta entendimento firmado por esta 6a Turma Cível no acórdão no 1973448. Porém, há indicativos e substratos que autorizam o recebimento e o avanço no processamento da presente reclamação (CPC, art. 988, IV e RITJDFT, art. 196, III). Nesse descortino, abstraída qualquer valoração de mérito acerca do sustentado pela parte reclamante, determino: 1) A suspensão do Proc. no 0729962-28.2018.8.07.0001 para evitar potencial dano eventualmente derivado da expedição de alvará de levantamento de valores e certificação do trânsito em julgado, do arquivamento, ou de qualquer outro ato processual até ulterior deliberação deste Juízo (CPC, art. 989, II c/c RITJDFT, art. 198, III); 2) Comunique-se ao Órgão prolator da decisão reclamada (17a Vara Cível de Brasília) acerca do deferimento do efeito suspensivo e solicite-lhe informações no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 989, I c/c RITJDFT, art. 198, II); 3) Prestadas as informações, cite-se o beneficiário da decisão impugnada – CONDOMINIO EDIFICIO TALENTO CENTRO EXECUTIVO –, facultando-lhe a apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 989, III c/c RITJDFT, art. 198, IV); 4) Após a apresentação da peça de defesa, ou certificada eventual decorrência de prazo, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 991 c/c RITJDFT, art. 200). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator